Tribunal: TJDFT
Processo: 0041458-37.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0041458-37.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FRANCISCA AUXILIADORA ALMEIDA MANGUEIRA, JORDILIANY FONSECA BARRETO, JORDICIANY FONSECA BARRETO, JOSE UILSON LIRA MACIEL, JOSE MILTON LIRA MACIEL DESPACHO Diante da ausência de manifestação da parte recorrida sobre a proposta de acordo formulada pelo recorrente, mantenha-se suspenso o recurso especial, consoante despacho de ID no 11897695. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007